Tribunal: TJSP
Processo: 1001147-88.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
COBRANÇA – Indenização de seguro DPVAT – Não observância, pelo autor, ao disposto na Súmula 474 do STJ – Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando o prejuízo funcional foi de 7% (sete por cento) – Mínima sucumbência da requerida – Aplicabilidade da regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC – Condenação do autor no ônus da sucumbência – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001147-88.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
ACLINIO VIEIRA RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-88.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 39532
APEL. No: 1001147-88.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
APDO: ACLINIO VIEIRA RAMALHO (JUSTIÇA GRATUITA)
COBRANÇA
Indenização de seguro DPVAT Não
observância, pelo autor, ao disposto na Súmula 474 do STJ
Pretensão ao recebimento integral da indenização, quando o
prejuízo
funcional
foi
de
7%
(sete
por
cento)

Mínima sucumbência da requerida Aplicabilidade da regra do
parágrafo único, do art. 86, do CPC Condenação do autor no
ônus da sucumbência Recurso provido.

Trata-se de ação de cobrança de diferença de seguro
obrigatório DPVAT ajuizada por Aclínio Vieira Ramalho contra Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro Dpvat S.A. que, pela r. sentença (págs.
280/284), proferida pela magistrada LOREDANA HENCK CANO DE
CARVALHO, cujo relatório se adota, foi julgada procedente, em parte, para
condenar a ré na indenização fixada em R$ 945,00, a ser atualizada pela
Tabela Prática deste E. TJSP a partir da data do sinistro, aplicando-se juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condenou
a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além de verba
honorária advocatícia fixada em R$ 1.000,00.
Irresignada, apelou a ré pleiteando que o ônus relativo à
sucumbência deve ser suportado pelo autor. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da sucumbência recíproca ou, ainda, a redução dos
honorários fixados.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 360/369),
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-88.2017.8.26.0506 -Voto no
3
Tem razão a apelante porque a imposição do ônus da
sucumbência, como escreveu CHIOVENDA, “é o fato objetivo da derrota, e a
justificação deste instituto está em que a atuação da lei não deve representar
uma diminuição patrimonial para a parte a cujo favor se efetiva; por ser
interesse do Estado que o emprego do processo não se resolva em prejuízo
de quem tem razão e por ser, de outro turno, que os direitos tenham um valor
tanto quanto possível nítido e constante" (cf. Exposição de Motivos do Código
de Processo Civil, n. 17).
No caso concreto, em se tratando de invalidez parcial do
beneficiário, deixou o autor de observar os termos da Súmula 474 do C. STJ,
especificamente no que diz respeito ao pagamento proporcional de
indenização conforme o grau de invalidez.
Nesse sentido, ao ajuizar a presente demanda, pretendeu o
autor a indenização no valor R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais - pág.
05), sob a alegação de incapacidade total. Todavia, tendo em conta que sua
incapacidade foi parcial e equivalente a 7% (sete por cento), conforme atestou
o perito no laudo a págs. 248/257, a condenação final imposta à requerida foi
somente da quantia de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais).
Em suma, a ré efetivamente decaiu em parte mínima da
pretensão, incidindo-se, pois, a regra do parágrafo único, do art. 86, do CPC,
de modo que o ônus da sucumbência deve ficar mesmo a cargo do autor.
Por último, advirto às partes que eventuais recursos
infundados ou meramente protelatórios estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para condenar o
autor na sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001147-88.2017.8.26.0506 -Voto no
4